Tribunal: TJMT
Processo: 1027998-42.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. FATURA PAGA EM DUPLICIDADE. COMUNICAÇÃO A EMPRESA DE TELEFONIA. PEDIDO DE ESTORNO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente LETICIA KARINY DE ALMEIDA RAMOS NASCIMENTO postula indenização por danos morais em razão de falha da prestação de serviço da empresa de telefonia, tendo em vista que efetuou o pagamento em duplicidade da fatura com data de vencimento em 20/04/2020, nos dias 07/05/2020 e 08/06/2020, sem que o estorno correspondente lhe fosse providenciado, resultando na sua inadimplência e a suspensão do serviço de internet.
2. A Recorrente menciona que realizou o pagamento, em duplicidade, da fatura com vencimento em 20/04/2020, sendo o primeiro pagamento realizado no dia 07/05/2020 e o segundo em 08/06/2020, tendo o erro ocorrido quando da realização do pagamento em 08/06/2020, pois a consumidora acreditava estar realizando o pagamento da fatura com vencimento em maio/2020.
3. Em junho/2020 a consumidora se deu conta do erro cometido e em 16/06/2020 (Protocolo n.o 719203577508817) comunicou o ocorrido à empresa de telefonia, oportunidade em que lhe fora ofertada a possibilidade de abatimento do valor pago em duplicidade na fatura do mês julho/2020 ou estorno do valor pago indevidamente no prazo de 72 (setenta e duas horas), tendo a consumidora optado pelo estorno do valor.
4. A consumidora ressalta que na oportunidade informou à empresa de telefonia que não possuía conta bancária, não tendo encontrado óbice para a realização do estorno na conta bancária do seu esposo. No entanto, findo o prazo de 72 (setenta e duas) horas, a Recorrente constatou que o estorno não havia sido realizado e o serviço de telefonia estava fornecido com limitações.
5. Na sequência, a Recorrente menciona que em 26/06/2020 entrou novamente em contato com a empresa de telefonia (Protocolo n.o 719203587702756) relatando que o estorno não havia sido realizado, bem como a fatura com vencimento em maio/2020 estava limitando os serviços de telefonia.
6. Em sede de contestação a empresa Recorrida colacionou tela sistêmica demonstrando que o estorno não fora realizado, constando a seguinte observação: “confirmar se o cliente é titular da conta, realizar a abertura de uma nova OC”. Portanto, há verossimilhança nas alegações da consumidora quando menciona que no primeiro contato a empresa não lhe informou acerca da impossibilidade de estorno do valor pago em duplicidade na conta de terceiro, tanto é que realizou a coleta dos dados bancários, bem ainda não há prova nos autos de que a empresa de telefonia comunicou a Recorrente a esse respeito, ainda que posteriormente.
7. Os serviços de telefonia foram suspensos em julho/2020, em razão de fatura com vencimento em maio/2020, estar em aberto, conforme a própria narrativa da exordial.
8. Destarte, todo o transtorno suportado pela consumidora decorreu de erro na realização do pagamento da fatura com vencimento em maio/2020. Contudo não há como desconsiderar que quando a Recorrente obteve conhecimento do equívoco, entrou em contato com a empresa de telefonia, conforme 02 (dois) protocolos colacionados à exordial, requerendo o estorno do valor, a fim de viabilizar o adimplemento da fatura com vencimento em maio/2020, considerando que a empresa de telefonia não ofertou a possibilidade de o pagamento em duplicidade ser utilizado para compensar a respectiva fatura.
9. Desta forma, resta evidente a existência de falha na prestação de serviço da empresa de telefonia, porquanto mesmo ciente dos fatos, não realizou o estorno e nem mesmo possibilitou a compensação do valor pago em duplicidade, motivando a suspensão do serviço de telefonia da consumidora em julho/2020.
10. Portanto, a empresa Recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da consumidora, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
11. O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.o 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.
12. Danos morais configurados que independem de prova do prejuízo (in re ipsa). É de sabença a atual importância dos serviços de telefonia/internet na vida cotidiana, sendo certo que a consumidora, cumpridora de suas obrigações contratuais, não pode ficar a mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço. Ademais, restou comprovado, pela consumidora, as inúmeras tentativas frustradas de resolução da celeuma na seara administrativa, consoante os números de protocolos colacionados na exordial.
13. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
14. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
15. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
16. Sentença reformada.
17. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027998-42.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LETICIA KARINY DE ALMEIDA RAMOS NASCIMENTO - CPF: 022.102.501-45 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021